Tribunal: TJSP
Processo: 1002231-89.2020.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Contrato anterior à Lei no 9656/98 e não adaptado. Custeio de tratamento de radioterapia e de quimioterapia para autor acometido por adenocarcinoma. Negativa lastreada em expressa exclusão da terapia/meio diagnóstico. Inaplicabilidade dos critérios estabelecidos pela Segunda Seção nos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP por conta de tratar apenas

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Contrato anterior à Lei no 9656/98 e não adaptado. Custeio de tratamento de radioterapia e de quimioterapia para autor acometido por adenocarcinoma. Negativa lastreada em expressa exclusão da terapia/meio diagnóstico. Inaplicabilidade dos critérios estabelecidos pela Segunda Seção nos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP por conta de tratar apenas da taxatividade do rol da ANS, inaplicável ao caso vertente, por se tratar de contrato antigo, não adaptado. Aplicação do CDC. A restrição contratual é abusiva. Inviável conceder custeio à moléstia e negar custeio aos meios de cura. Danos morais devidos. Autor acometido por doença grave com potencial de agravamento em caso de atraso no tratamento necessário. Reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. Acórdão reformado, recurso de apelação improvido, sentença mantida.